Tribunal: STF
Processo: HC 72848
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  UNIFICAÇÃO  DE  PENAS.  CRIMES DE
ESTELIONATO.  INOCORRENCIA DE HIPÓTESE  DE CONTINUIDADE DELITIVA, MAS
DE  MERA REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  PRETENDIDA DECRETAÇÃO  DA PRESCRIÇÃO
EXECUTORIA: NÃO-CONHECIMENTO.
          As  caracteristicas reveladas pelo modo de ação do paciente
na perpetração dos cinco crimes de estelionato revelam que houve mera
reiteração  no crime, e não continuidade delitiva, convergindo para a
conclusão de que o paciente adotou o crime como meio de vida.
          Firmou-se  a jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal no
sentido   da   descaracterização    do   crime   continuado   "quando
independentemente  da homogeneidade  das circunstancias  objetivas, a
natureza dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração
criminosa  indicadora de  delinquencia habitual  ou profissional" (HC
70.891, Relator Ministro Sepúlveda Pertence).
          O  writ, na  parte que  formula  pedido para  decretação da
prescrição   executoria,  constitui   mera  reiteração   de  idêntica
pretensão  indeferida pelo  Tribunal a  quo, descabendo  a esta Corte
aprecia-lo.
          Habeas    corpus   indeferido    quanto   a    uma   parte.
Não-conhecimento quanto a outra.